Tribunal: TJES
Processo: 5026575-11.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Internação compulsória; Internação involuntária
Data de julgamento: 2025-02-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026575-11.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCILENE LUCAS DE SOUSA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5026575-11.2023.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: MARCILENE LUCAS DE SOUSA

RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MUNICÍPIO DA SERRA

JUÍZO DE ORIGEM: SERRA – 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Defiro a gratuidade da justiça à recorrente, eis que aparentemente hipossuficiente.

Trata-se de ação movida por
MARCILENE LUCAS DE SOUSA
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e o
MUNICÍPIO DE SERRA
objetivando a internação compulsória de seu filho,
MARLON BRENO SOUZA DO ESPÍRITO SANTO
, afirmando para tanto, que este é usuário de múltiplas drogas há cerca de 7 (sete anos), não apresentando mais condições de discernimento.

O juízo sentenciante declarou a incompetência absoluta do Juizado da Fazenda Pública para apreciar a causa, julgando o feito extinto sem resolução de mérito.

A sentença esclareceu, que o pedido médico acostado aos autos não traz a duração da internação, sendo certo que esta deverá permanecer enquanto for necessária para a desintoxicação do usuário. Assim, não sendo possível mensurar o valor da causa, o que importa em falta de liquidez do pedido, não é possível o processamento e julgamento na demanda sob o rito dos Juizados Especiais.

Esclareceu, ainda, que em casos como o dos autos, muitas das vezes, se faz necessário a discussão acerca da capacidade da parte, inclusive com produção de prova pericial, o que não é admitido no rito processual dos Juizados Especiais.

Pois bem.

Analisando as alegações das partes e os demais elementos de prova trazidos aos autos, constato que a sentença deve ser mantida em seus exatos termos.

O
tema
, como pontuado na sentença, inclusive, se encontra
pacificado no âmbito do Tribunal de Justiça
deste Estado. No IRDR nº 0013406-65.2018.8.08.0000 o Pleno da Corte decidiu
a competência para julgamento de ação relacionada à internação compulsória é da Vara da Fazenda Pública.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas, no entanto, suspendo sua exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça, de acordo com o art. 98, § 3º do CPC.
Sem condenação em honorários
advocatícios sucumbenciais, tendo em vista que não houve manifestação das partes requeridas/recorridas nos autos.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)